Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712630-41.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. S. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIELE SOUZA GOMES FARIA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L.S.G.F., representado por sua genitora LUCIELE SOUZA GOMES FARIA em face de conduta omissiva imputada à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O impetrante sustenta que deu entrada no Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB com sintomas de falta de ar, tendo sido internado e colocado em oxigênio. Ressalta que houve piora no seu quadro de saúde, em 28/03/2024, tendo sido entubado, com quadro de bronquiolite, e que aguarda a disponibilização de leito de UTI com absoluta urgência. Ao final, postula a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a disponibilização de leito em UTI pediátrica, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital do Distrito Federal. Em provimento definitivo, o impetrante pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. O eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 28 de março de 2024 (ID 57380800), não conheceu do Mandado de Segurança, ante a absoluta incompetência, por entender que, no caso, a autoridade coatora é o Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal. De acordo com a certidão exarada sob o ID 58434468, decorreu o prazo para o impetrante interpor recurso da referida decisão. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada sob o ID 58656958, deu ciência da r. decisão e informou não ter interesse em recorrer. Dessa forma, determino à Secretaria da egrégia 2a Câmara Cível que, após o trânsito em julgado da decisão de ID 57380800 e a adoção das medidas de praxe, promova o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 12:11:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora